Tribunal: TJSP
Processo: 1004125-09.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL - Possibilidade - A regra do artigo 434 do CPC ao determinar a juntada de documentos por ocasião da inicial ou da contestação, não é absoluta - Somente os documentos essenciais a propositura da demanda é que obrigatoriamente devem acompanhar a inicial e a defesa - Os documentos juntados pelo apelante não são essenciais para apreciação do pedido prefacial -

Ementa:
JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL - Possibilidade - A regra do artigo 434 do CPC ao determinar a juntada de documentos por ocasião da inicial ou da contestação, não é absoluta - Somente os documentos essenciais a propositura da demanda é que obrigatoriamente devem acompanhar a inicial e a defesa - Os documentos juntados pelo apelante não são essenciais para apreciação do pedido prefacial - Ademais, a apelada teve oportunidade de se manifestar e impugná-los em sede recursal, não havendo que se falar em irregularidade na sua juntada - Preliminar rejeitada.

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - O banco recorrente demonstrou a solicitação dos empréstimos objeto do litígio - Trouxe aos autos os instrumentos, cujas assinaturas não foram impugnadas pela demandante - Além disso, é incontroverso que houve a disponibilização dos numerários referentes aos empréstimos na conta da autora - Logo, há que se reputar válidos os contratos, não havendo que se falar em inexigibilidade do débito e tampouco em indenização por danos morais, haja vista que os descontos das parcelas decorreram do exercício regular do direito de cobrança do credor - Sentença de parcial procedência reformada - Recurso da autora desprovido e do réu provido para julgar improcedente a demanda, invertido o ônus da sucumbência e majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa.